Tribunal: TJDFT
Processo: 0748490-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748490-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: GENESIS LIMA ANDRADE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 21290563 - Pág. 58-59 ou ID 75265725 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0708975-88.2020.8.07.0004. Transcrevo a r. decisão agravada: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por GENESIS LIMA ANDRADE SANTOS em desfavor do MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS SIMPLES LTDA, BANCO DAYOVAL S/A e BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA, por meio da qual a parte autora postula a rescisão dos contratos vinculados aos réus, sob a alegação de que teria sido vítima de fraude alegadamente perpetrada pelas instituições financeiras rés. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela Eis o relato. DECIDO (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e estão amparados em prova idônea, evidenciando, assim, a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se em consideração o teor dos documentos anexados aos autos, os quais demonstram que a primeira ré teria deixado de cumprir os termos do contrato entabulado como o autor – documento ID 7519865 – , não efetuando os pagamentos das parcelas referentes ao contrato de empréstimo consignado vinculado ao segundo réu – cláusula 1.3 do referido pacto. Noutro giro, em que pese ser discutível a responsabilidade do segundo réu, quanto à fraude noticiada nos autos, tenho como manifesto o provável perigo de dano, considerando que o pagamento do valor mensal atinente às parcelas do contrato impugnado, compromete o sustento da parte autora. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, na medida em que, na hipótese de improcedência dos pleitos inaugurais, caberá ao segundo réu postular a restauração da cobrança das parcelas referentes ao mencionado contrato. Por essas razões, DEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA para: a) DETERMINAR a suspensão do contrato de empréstimo consignado firmado entre o autor e o segundo réu (documento ID 75193487). Para tanto, com urgência, oficie-se ao órgão pagador do requerente POLICIA FEDERAL - Diretoria de Gestão de Pessoal – DGP E-mail: dgp@dpf.gov.br Telefone: (61) 2024-8000 E-Mail: SAS Qd. 06, LT 9/10, Ed. Sede - CEP 70.037-900 - BRASÍLIA/DF Telefone: (61) 2027-6000, determinando que sejam suspensos os descontos que estão sendo efetuados no contracheque do autor, relativos ao contrato ID 75193487 (cuja cópia deverá seguir anexa), no valor mensal de R$1.187,28. b) DETERMINAR que o segundo réu se abstenha de incluir o nome do autor perante os cadastros dos inadimplentes, em relação à dívida vinculada ao contrato ID 75193487. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso da parte ré descumprir a respectiva determinações supra” (ID 21290563 - Pág. 58-59 ou ID 75265725 - Pág. 1-2). Inconformado, o Banco Daycoval S/A recorre. Observa que não é parte legítima para figurar na demanda porque não possui qualquer relação junto a primeira Requerida mencionada pelo Agravado em sua peça inicial. Reforça que não há qualquer relação da agravante com os ilícitos supostamente praticados pela corré devendo ser mantidos os descontos do empréstimo consignado regularmente concedido e cujo crédito de R$47.797,10 foi comprovadamente disponibilizado em favor da parte Agravada. Pontua que o resultado do procedimento de cancelamento dos descontos em folha acaba por liberar a margem consignável resultando a possibilidade de o agravado contratar novos empréstimos consignáveis junto a outros credores e que, ao final da lide, caso o agravado seja vencido, a agravante não mais poderá incluir seu crédito na folha de pagamento. Reputa que o ilustre Magistrado estabeleceu prazo por demais exíguo para que a parte Agravante cumpra a decisão de baixa na consignação. Ressalta que, ainda que não tenha descumprido a medida cominatória e nem tenha a intenção de fazê-lo, a decisão liminar teria fixado multa exorbitante, sem qualquer estipulação de teto razoável que merece ser revista. Requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e reconheço minha competência para relatar o presente recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante a parte agravante pedir atribuição do efeito suspensivo ao recurso, em cognição sumária, verifica-se que a não invoca nenhuma situação de risco para obter a tutela antecipatória pretendida, razão pela qual, não sendo possível identificar de plano o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator